Tribunal: STF
Processo: HC 138469
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que decretou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra agentes do Estado (art. 121, § 2º, II, IV e V, c/c art. 14, II, CP), receptação (art. 180, caput, CP) e de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP).



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o paciente evadiu-se do distrito da culpa. 



    3. Habeas corpus denegado.